Tribunal: TJDFT
Processo: 0703655-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A plataforma SERASA LIMPA NOME é uma plataforma na qual há informações de uso exclusivo de credor e devedor, por isso, não se verifica ofensa às regras de proteção ao consumidor, especialmente as gizadas nos artigos 43 e 44 do CDC, uma vez que não se confunde com banco de dados e cadastros de registros de pessoas inadimplentes.

2. A manutenção do nome do consumidor na plataforma SERASA LIMPA NOME não repercute no regime de pontuação "negativa" (score de crédito), a trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito.

3. Diante da ausência de abusividade de inscrição do nome do consumidor em plataforma de exclusivo interesse de credor e devedor na negociação do débito (SERASA LIMPA NOME), deve ser mantida a sentença que apenas declarou a inexigibilidade da dívida prescrita, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e não provido.